Tribunal: TJPA
Processo: 0801688-65.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DIRACY NUNES ALVES
Órgão julgador: DIRACY NUNES ALVES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9997 - Atos Administrativos
Data de julgamento: 2021-07-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0801688-65.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: LOCALIZA RENT A CAR SA

AGRAVADO: DETRAN - PA

RELATOR(A):
Desembargadora DIRACY NUNES ALVES

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO. TUTELA ANTECIPADA INDEFERIDA. ESGOTAMENTO DO OBJETO DA AÇÃO, AINDA QUE EM PARTE. LEI 8.437/92. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. O art. 1º, da Lei Federal nº 9.494/97, que disciplina a aplicação da tutela antecipada contra a Fazenda Pública, faz remissão à Lei Federal nº 8.437/92, que dispõe no artigo 1º, § 3º, que não é cabível medida liminar que esgote, no todo ou em qualquer parte, o objeto da ação;

2.
In casu
, o juízo
a
quo indeferiu corretamente o pedido de tutela de urgência que tinha por objetivo a transferência de propriedade do veículo da marca Toyota, Corolla GLI UPPER, ano de fabricação/modelo 2017/2018, placa PZY 3384, cor prata, RENAVAM 01124206636, chassi n.º 9BRBL3HE4J0118208 a terceiro. Tal medida, se autorizada, esgotaria o mérito da ação, o que é vedado pela legislação existente;

III – Agravo de Instrumento conhecido e julgado improvido.

Acórdão

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça, por unanimidade de votos, em
conhecer do recurso de agravo de instrumento e negar-lhe provimento
, tudo nos termos do voto do Desembargadora Relatora.

Desembargadora
DIRACY NUNES ALVES

Relatora

RELATÓRIO

Localiza Rent a Car S.A. ajuizou ação declaratória de nulidade de ato administrativo com pedido liminar de tutela antecipada em face do Departamento Estadual de Trânsito do Estado do Pará (DETRAN/PA).

Narrou na inicial que no dia 18.04.2018 locou o veículo da marca Toyota, Corolla GLI UPPER, ano de fabricação/modelo 2017/2018, placa PZY 3384, cor prata, RENAVAM 01124206636, chassi n.º 9BRBL3HE4J0118208 para Samuel Oliveira Damacena da Silva. No entanto, o veículo não foi devolvido e, no dia 25.04.2018. após consulta aos registros do Detran de Minas Gerais, tomou conhecimento de que o veículo havia sido transferido para terceiro junto ao DETRAN/PA. Requereu, em sede de tutela antecipada, a imediata nulidade do registro de transferência do prontuário do veículo e, havendo a nulidade do registro irregular, que seja autorizada a venda particular do bem, para evitar os prejuízos diários em razão da depreciação do bem.

O juízo de piso indeferiu a antecipação da tutela (id 22418840).

Inconformado, o recorrente interpôs o presente agravo de instrumento pleiteando, em caráter de tutela recursal de emergência, autorização para vendo do automóvel, mediante apresentação de seguro-garantia/fiança, para evitar a depreciação do bem (id 4623590).

Liminarmente, requereu a antecipação da tutela recursal, oque foi indeferido por decisão de id 4684513.

O Departamento de Trânsito do Estado do Pará -DETRAN apresentou contrarrazões ao recurso (id 5056168).

Argumenta o recorrido que o pedido ventilado no presente agravo de instrumento esbarra na disposição do §1º do art. 3º da Lei n.º 8437/1992, aplicável à Fazenda Pública por força do art. 1.059 do CPC. Pugna pelo não provimento ao recurso.

O órgão ministerial não se manifestou quanto ao conhecimento e ao mérito recursal, com fundamento na Recomendação n.º 34/2016 do Conselho Nacional de Justiça (id 5184250).

É o que importa a relatar.

VOTO

DECIDO
.

Conheço do recurso, posto que preenchidos os requisitos autorizadores.

O cerne do presente recurso é tão somente apurar o acerto ou desacerto da decisão agravada que indeferiu o pedido de tutela de urgência, nos termos dos arts. 294 a 304 do CPC.

No caso dos autos, no bojo da ação anulatória de ato administrativo (processo n.º 0818652-74.2019.814.0301), o ora recorrente pleiteou em caráter de antecipação de tutela a transferência provisória do veículo ao nome da autora/agravante a fim de que pudesse vender do bem a terceiro, mediante a apresentação de seguro-garantia ao juízo.

O juiz primevo indeferiu a tutela antecipada por esgotar, ainda que em parte, o objeto da ação.

Entendo que a decisão combatida se mostra adequada e livre de qualquer reparo. Isto porque a antecipação de tutela, na espécie, deve apenas observar as limitações estabelecidas no art. 1º da Lei 9.494/97, que por sua vez faz remissão à Lei nº 8.437/92, que dispõe no artigo 1º, § 3º, o seguinte:

Art. 1° Não será cabível medida liminar contra atos do Poder Público, no procedimento cautelar ou em quaisquer outras ações de natureza cautelar ou preventiva, toda vez que providência semelhante não puder ser concedida em ações de mandado de segurança, em virtude de vedação legal.

(...)

§ 3° Não será cabível medida liminar que esgote, no todo ou em qualquer parte, o objeto da ação.

(...)”

Assim, incabível a concessão de liminar contra a Fazenda Pública na hipótese que importe em liberação de recurso, inclusão em folha de pagamento, concessão de aumento ou extensão de vantagens pecuniárias; outorga ou acréscimo de vencimentos; pagamento de vencimentos e vantagens pecuniárias a servidor público ou esgotamento, total ou parcial, do objeto da ação. Portanto, irreparável a decisão recorrida.

Nesse sentido, esta Corte já se manifestou ao julgar casos análogos:

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA INDEFERIDA. ESGOTAMENTO DO OBJETO DA AÇÃO. VEDAÇÃO. LEI Nº 9.494/97. DECISÃO MONOCRÁTICA CORRETAMENTE PROFERIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I – O art. 1º, da Lei Federal nº 9.494/97, que disciplina a aplicação da tutela antecipada contra a Fazenda Pública, faz remissão à Lei Federal nº 8.437/92, que dispõe no artigo 1º, § 3º, que não é cabível medida liminar que esgote, no todo ou em qualquer parte, o objeto da ação;

II –
In casu
, na Ação Declaratória de Nulidade de Ato Administrativo ajuizada pela agravante em face da autarquia recorrida, o Juízo Monocrático corretamente indeferiu pedido de tutela de urgência, que tinha por objetivo a imediata decretação de nulidade de registro de transferência de propriedade do veículo ECOSPORT, placa GTB-9475, pois se o pleito da recorrente fosse concedido, estaria se esgotando o mérito da ação, o que é vedado pela legislação existente;

III – Agravo de Instrumento conhecido e julgado improvido.

(4494632, 4494632, Rel. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2021-02-01, Publicado em 2021-02-18).

“EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO. TRANSFERÊNCIA DE TITULARIDADE DE VEÍCULO AUTOMOTOR DE MANEIRA FRAUDULENTA. ANULAÇÃO IMEDIATA DO ATO ORIUNDO DO ENTE DE TRÂNSITO. PRETENSÃO ANTECIPATÓRIA QUE ESGOTA O OBJETO DA DEMANDA. MEDIDA IRREVERSÍVEL. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 1º, § 3º, DA LEI Nº 8.437/92 E PRECEDENTE DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA (STJ). RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1. A legislação processual proíbe a concessão de provimento de urgência contra a Fazenda Pública em algumas situações. Nesse sentido, dispõe o § 3º do art. 1º da Lei 8.437/1992 que “não será cabível medida liminar que esgote, no todo ou em parte, o objeto da ação”. 2. No caso vertente, o pedido ventilado em sede de tutela de urgência concernente à anulação do ato administrativo de transferência do veículo objeto da lide esgota a totalidade do mérito da demanda. Vale ressaltar que, ainda que a vedação legal de concessão de tutela de urgência contra o poder público sofra mitigação, não é de se olvidar que a não incidência da norma ocorre nas hipóteses de possibilidade de retorno ao Vale ressaltar que, ainda que a vedação legal de concessão de tutela de urgência contra o poder público sofra mitigação, não é de se olvidar que a não incidência da norma ocorre nas hipóteses de possibilidade de retorno ao “status quo” em caso de improcedência do pedido. 3. Na espécie, a anulação do ato com a autorização da transferência ensejará a irreversibilidade da medida, porquanto, em caso de eventual improcedência do pedido, o veículo estará alienado a terceiros. Assim, considerando-se que a tutela provisória é dotada do pressuposto negativo, uma vez que não haverá o retorno ao “status quo” em caso de eventual improcedência do pedido, descabe a sua concessão neste grau. 4. Recurso conhecido e desprovido. À unanimidade.

(Processo n° 0804257-73.2020.8.14.00003813803; 1ª Turma de Direito Público; Rel. Des. Roberto Gonçalves de Moura; Julgado em 2020-10-05; Publicado em 2020-10-25)”

Ante ao exposto, conheço do recurso de agravo de instrumento, mas nego-lhe provimento, mantendo os termos da decisão agravada.

É como o voto.

Desembargadora
Diracy Nunes Alves

Relatora

Belém, 30/07/2021